Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0722392-96.2025.8.07.0016 APELANTE: R. P., E. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: E. S. L. APELADO: M. P. D. F. T. D E S P A C H O Vistos, etc. À Defesa do réu R. P., para contrarrazoar o recurso interposto pela Assistência da Acusação (id 75157621). Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator